Tribunal: TJSP
Processo: 2080716-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e nas imediações de estabelecimento de ensino (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e nas imediações de estabelecimento de ensino (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Paciente ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, reforçando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. Cortes Superiores se posicionaram favoráveis à decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública em face da prática de atos infracionais durante a menoridade – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080716-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é paciente JONATHAN
APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e Impetrante JOSÉ RICARDO SOLER
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
2
Habeas Corpus no 2080716-82.2020.8.26.0000 – Comarca de Jales
Impetrante: Dr. José Ricardo Soler dos Santos
Paciente: Jonathan Aparecido de Oliveira dos Santos
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.820
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e nas imediações
de estabelecimento de ensino (artigo 33, caput, c.c. artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) Insurgência contra a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora
estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva
IMPOSSIBILIDADE
Caso em que demonstrada de forma
adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF De
outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, do CPP Paciente ostenta diversas passagens
pela Vara da Infância e da Juventude, reforçando a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar. Cortes Superiores se
posicionaram favoráveis à decretação da prisão preventiva para
resguardar a ordem pública em face da prática de atos infracionais
durante a menoridade Garantia da ordem pública. Precedentes do
STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jonathan
Aparecido de Oliveira dos Santos, com pedido liminar, apontando o MMo
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jales como autoridade
coatora.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 02
de março de 2020, pelo suposto crime previsto no artigo 33, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
3
11.343/06, sendo-lhe negado o pedido de liberdade e convertida sua prisão
em preventiva.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
teve indeferido novo pleito de liberdade provisória, mediante decisão sem
fundamentação concreta, pautada apenas na gravidade abstrata do delito,
mostrando-se suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta que este é primário, de bons antecedentes, atividade
lícita de entregador de laranjas, com residência fixa, família constituída e que
no caso de condenação fora do previsto pelo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
isso não lhe retira o direto de responder o processo em liberdade até que se
configure a coisa julgada, pois aventa ao seu favor a presunção de inocência.
Aduz que a Lei 11964/19 trás em seu bojo a aplicação das
medidas cautelares a serem aplicadas no caso da ausência dos pressupostos
para a prisão preventiva, além da necessidade de fatos novos ou
contemporâneos para sua manutenção, demonstrando, assim, que o paciente
está antecipadamente cumprindo pena.
Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 48/49).
Dispensadas informações da autoridade judicial apontada como
coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação
da ordem (fls. 54/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
4
É o relatório.
Depreende-se dos autos, bem como em consulta ao andamento
da ação penal de origem, mediante acesso ao sítio eletrônico deste e. Tribunal
de Justiça, que o paciente foi preso em flagrante aos 02/03/2020, pela suposta
prática de tráfico ilícito de drogas.
Em sede de audiência de custódia realizada em 03/03/2020, foi a
prisão em flagrante convertida em preventiva.
Foi oferecida denúncia em 31/03/2020 (fls. 41/44).
Por despacho de 01/04/2020 foi determinada a notificação do ora
paciente para oferecimento de defesa prévia, nos termos do art. 55, caput, da
Lei 11.343/06.
Apresentada resposta à acusação em 13/04/2020, foi na
oportunidade requerida a revogação da prisão preventiva.
Por decisão datada de 16/04/2020, foi recebida a denúncia e
determinada a citação do réu, bem como abertura de nova conclusão a partir
de 04/05/2020 para deliberação a respeito da audiência, sendo determinado
ainda o desmembramento do feito em relação ao autor Valdir Antonio
Borges. Na mesma deliberação, foi indeferido o pedido de revogação da
prisão preventiva formulado em favor do paciente (fls. 14/16).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta do inquérito policial que, no dia 02 de março de 2.020, por volta
da 18:15h, na Rua Quatorze Biz, no 1373, Jardim Municipal, nesta cidade e Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
5
Jales-SP, JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 09,
nas imediações da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Aparecido Tadeu
Estanislau e da Unidade Básica de Saúde “Programa Saúde da Família” (cf. relatório de
serviço a fls. 81/82), vendeu, guardava e tinha em depósito para o fornecimento a
terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, embalada em plástico de cor branca, com peso
líquido de 0,55 gramas; e 01 (uma) porção de cocaína, embalada em plástico de cor azul,
com peso líquido de 2,82 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 27, rebatimentos
fotográficos a fls. 37/39, laudo de constatação a fls. 30/35 e laudo de exame químico-
toxicológico a fls. 83/85.
Segundo logrou-se apurar, a Polícia Civil já tinha vários informes da
dedicação do denunciado ao tráfico de drogas, aliás fato que se perpetua desde a sua
adolescência (cf. Portal da Fundação Casa a fls. 52/54), inclusive, em junho de 2.019,
após a maioridade, ele foi preso em flagrante delito por comércio de “crack” no processo
n° 1500935-84.2019.8.26.0297.
O denunciado foi colocado em liberdade no final de janeiro de 2.020 e
voltou a se dedicar à atividade criminosa, tanto que, no dia 28 de fevereiro de 2.020, a
Polícia Civil recebeu denúncia anônima no sentido de que o indiciado traficava na Rua 14
Bis, cruzamento com a Rua Harmonia, e escondia o entorpecente num terreno baldio (cf.
documento a fls. 41).
Diante de tal cenário, por ocasião dos fatos, os policiais realizaram
discreta campana e observaram o momento em que o usuário Valdir Antônio Borges (fls.
07) estacionou o veículo VW/Voyage no endereço acima e logo foi atendido pelo
denunciado, que trajava boné e camiseta cor azul (fotografia a fls. 36).
Em seguida, o denunciado caminhou até um lote baldio situado nas
imediações, pegou algo do chão próximo ao muro, retornou ao encontro do condutor do
automóvel e entregou a ele algo pela janela.
Pelos fortes indícios de transação de droga, os policiais civis
acompanharam o usuário Valdir Antônio Borges e, mais adiante, o abordaram na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
6
de 01 (uma) porção de cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e identificou o
denunciado e suas vestes por fotografia, dizendo que era a “segunda vez que comprei
droga deste traficante” (fls. 07).
Diante da certeza do comércio de drogas, os investigadores retornaram ao
local dos fatos e abordaram o denunciado, o qual trazia consigo a quantia de R$ 359,00
(trezentos e cinquenta e nove reais), em notas variadas, oriundas do tráfico (cf.
rebatimento fotográfico a fls. 39) e um isqueiro com sinais de combustão na base, pois era
utilizado para lacrar as porções da droga (cf. rebatimento fotográfico a fls. 40).
Na sequência, os agentes rumaram até o referido lote vago e precisamente
próximo ao muro e sob uma telha quebrada, encontraram outra porção maior de cocaína,
embalada em plástico de cor azul e amarrada com plástico branco, com peso líquido de
2,82 gramas (cf. rebatimento fotográfico a fls. 38), além de uma sacola plástica, de cor
branca, parcialmente recortada, que era utilizada para a confecção da embalagem das
drogas.
O tráfico de drogas foi praticado pelo denunciado nas imediações da
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Aparecido Tadeu Estanislau (700m)
e da Unidade Básica de Saúde Programa Saúde da Família (200m), conforme relatório
de serviço a fls. 81/82.
As circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento do
entorpecente e a concomitante localização de dinheiro em notas variadas, tudo após as
denúncias anônimas, as campanas e a abordagem do usuário logo depois da compra da
droga, evidenciam a prática do comércio equiparado a hediondo pelo denunciado.
Posto isso, denuncio a Vossa Excelência JONATHAN APARECIDO DE
OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 09, como incurso no artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.” (fls. 41/44).
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange ao argumento de que a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
7
decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva seria carente
de fundamentação idônea, visto que pautada na gravidade abstrata do delito,
data venia, temos que não comporta acolhimento, pois adequadamente
fundamentada.
Com efeito, no caso em testilha, verifica-se que, conforme consta
da decisão proferida em sede de audiência custódia realizada aos 03/03/2020,
pela qual foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
foram observados a presença da materialidade e fortes indícios de autoria
delitiva de crime de tráfico ilícito de drogas, não somente pela apreensão da
substância entorpecente, mas também pela narrativa segura dos policiais que
participaram da ocorrência e, a despeito de sua primariedade, sua ligação com
o crime em tela encontrou-se evidenciado, eis que, sendo investigado por
suspeita de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, fora surpreendido
em situação de flagrância, praticando o delito em questão, sendo então,
convertida sua prisão em flagrante em preventiva.
E, na decisão datada de 16/04/2020, ora guerreada, quando do
recebimento da denúncia e em virtude do pedido de revogação da prisão
preventiva formulado pela Defesa, o d. Magistrado a quo sustentou a
existência, tal como verificado na deliberação anterior, de prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da
finalidade da traficância. Ressaltou que o ora paciente respondeu a diversos
processos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a
tráfico de drogas, roubo, receptação e tentativa de homicídio (certidões às fls.
46/47 do feito de origem), bem como ter sido processado e preso por
envolvimento com drogas (conforme certidão às fls. 44/45 da ação penal
originária). Constatou a permanência da presença dos requisitos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
8
preventiva, entendendo insuficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas, considerando a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, eis que, como dito, o acusado possui inúmeras passagens pela
Vara da Infância e Juventude e “demonstrou que solto, de forma contumaz,
volta a delinquir”. Entendeu também que “a prisão assegura a instrução
criminal, já que por ela, põe-se a salvo o testemunho de Valdir, pessoa que
indicou à polícia que o averiguado passou-lhe a cocaína”. Considerou ainda,
o d. Juízo de piso e, conforme ressaltado pelo d. Promotor de Justiça na
manifestação de fls. 150/152 da ação penal em curso, que “a postura
revelada pelo acusado durante a audiência de custódia (reagiu com violência
na sala ao ser cientificado pelo magistrado da conversão do flagrante em
preventiva) já indica a insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão”. Ponderou, ainda, o d. Magistrado de piso, em análise perfunctória,
que o acusado “faz do crime o meio de vida dele, afinal, há poucos meses
antes do encarceramento, estava no sistema”. Deliberou, por fim, pelo
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado (fls.
14/16).
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração, inexiste razão para se menosprezar
o entendimento adotado pelo Magistrado a quo no sentido da necessidade de
manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na
decisão hostilizada.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
9
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
10
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
De fato, desde que demonstrada a necessidade da manutenção da
prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário se
torna mencionar a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da
custódia preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal.
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo ilustre
impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e
indícios suficientes de vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas e nas imediações de estabelecimento de
ensino e de saúde - e que, sabido, à sociedade, é fomento da prática de crimes
gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando
pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas
assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que
responda ele em liberdade o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
11
Com efeito, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia
cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria
comprometida, caso fosse colocado em liberdade, assertiva que se faz com
base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a
partir dos graves fatos que lhe são imputados
Frise-se que, a despeito da pouca quantidade de droga
apreendida (01 invólucro contendo 2,82g de massa líquida de cocaína, e outro
invólucro plástico contendo 0,55g também de cocaína, conforme laudo às fls.
32/35 e 84/85 do feito de origem), o paciente ostenta diversas passagens pela
Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos a tráfico de
drogas, roubo, receptação, e tentativa de homicídio (conforme certidão às fls.
46/47 e 171/172 da ação penal), além de ter sido processado e preso por
envolvimento com drogas, e encontrava-se em liberdade desde 28 de janeiro
de 2020 (certidão às fls. 44/45 e 173/174 do processo originário), tornando a
delinquir, evidenciando que se trata de pessoa perigosa voltada para o
submundo social, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem
pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar.
As Cortes Superiores já se posicionaram favoráveis à decretação
da prisão preventiva para resguardar a ordem pública em face da prática de
atos infracionais durante a menoridade.
Nesse sentido:
“A prevalecer o argumento de que a prática de atos infracionais
na menoridade não se comunica com a vida criminal adulta, ter-se-á que
admitir o absurdo de que o agente poderá reiterar na prática criminosa logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
12
após adquirir a maioridade, sem que se lhe recaia a possibilidade de ser
preso preventivamente. A possibilidade real de reiteração delituosa constitui,
fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da
ordem pública.” (STF, RHC 134.121/DF, Relator Ministro Luiz Fux).
Ainda:
“(...) IV - Ademais, é equivocada a alegação da incidência, in
casu, do art. 143, da Lei n. 8.069/90, visto que tal dispositivo de lei protege a
intimidade da criança e do adolescente enquanto estiverem nessa condição,
não havendo se falar em proteção para o adulto processado criminalmente
perante o Poder Judiciário. (Precedente). V - De outra banda, descabida a
alegação de inidoneidade da certidão de passagens como elemento de prova
na ação penal em apreço, pois a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior de Justiça a admite em situações-limite, por exemplo, como
fundamento apto a justificar a decretação da prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 340.668/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
18/2/2016).
Dessa forma, restou evidenciado o periculum libertatis a
amparar a manutenção da segregação cautelar do paciente, evidenciando que
sua liberdade implica concreto risco de renovar-se a prática de crimes graves.
Assim, desde que sua permanência em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao
magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
13
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a
indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, a toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
14
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
POSSE ILEGAL DE ARM4 DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGA
ÇÃO FUNDADA NO AR T. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
VARIEDADE, NA TUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOL
VIMENTO
DE
ADOLESCENTE.
POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES. GRA VIDADE. ORDEM
PÚBLICA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FA
VORA'VEIS.
IRRELE
VÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COA ÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com
base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e
natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga
de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável
quantidade do material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação
criminosa, são indicativas de periculos idade dos envolvidos e de
habitualidade no comércio ilícito, autorizando a preventiva. 3. A partic4ação
de adolescente na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo de uso
restrito e de diversas munições, bem como a elevada quantia em dinheiro
capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a segregação
para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer que a medida
constritiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o
agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar. 5. O agente
está denunciado pelo cometimento de três crimes graves, cujas penas
mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
15
reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a
incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver
motivação apta ajustflcar o sequestro corporal, a sua aplicação não se
mostraria adequada e suficiente a acautelar a ordem pública, diante das
circunstâncias em que ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC
no 47758/ES, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1°/08/2014).
Ainda:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORP US. A CÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC
PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO
WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PÁRA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECORRENTE
MEMBRO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NECESSIDADE DÁ PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitimasse quando
evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira
Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746,
Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RRC 116.946, Primeira
Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
16
recorrente foi condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicia/fechado, pela prática doa
crimes previstos nos artigos 33, § 1°, inciso 1, 34 e 35 da Lei 11.343/06,
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de
que “integra quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização
criminosa PCC”, bem como em razão do fato de ser reincidente espec (fico
na prática criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de
habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o
recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. (...) 7.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC
no 117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
Para tal tipo de situação nem mesmo eventuais requisitos
subjetivos favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita, etc, representam circunstâncias individuais que,
isoladamente, bastam para a concessão da liberdade provisória, não
constituindo motivos suficientes para elidirem a decretação da medida
extrema, quando esta se reveste dos elementos necessários e devidamente
fundamentada na lei penal e na conveniência da instrução criminal.
Assim:
“fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (STF, RHC 66.682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel.
SYDNEY SANCHES, j. em 19.12.88, DJU de 24.02.89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
17
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão
preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social,
impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que a prisão
provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
Aliás, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Não é por outro motivo que
tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige,
para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha
como pressuposto a sua necessidade.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(S.T.F., HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).
De outro lado, é cediço que, no processo penal de caráter
democrático, a liberdade é a regra, a qual deve ser prestigiada diuturnamente.
Outro não foi o norte assinado na Lei no 12.403/11. No entanto, em
observâncias às regras nela estabelecidas, não se vislumbra a adequabilidade
da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço,
especialmente quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese,
praticado pelo paciente, a presença dos motivos que autorizam a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
18
da medida extrema e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar a
ordem pública.
Nesse sentido:
“Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a
segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da
gravidade efetiva do delito.” (STJ, HC no 350.297/PR, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 09/05/2017).
Ainda nesse prisma:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080716-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.820
19
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
Insta consignar que não cabe conjecturar, nesta via,
originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de
futurologia, sobre eventuais benefícios que o paciente poderá ter (não que
deverá ter) quando o feito criminal for sentenciado, se e quando ele
remanescer condenado. Somente após o transcurso de toda a instrução é que
se poderá identificar, com maior segurança, a conduta por ele desenvolvida.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer a paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo a
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR